Tribunal: TJES
Processo: 5012795-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012795-51.2023.8.08.0000

PACIENTE :
WELINGTON SOUZA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, com a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Inteligência do artigo 312 do CPP.

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos que podem revelar a gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar.

3.
Conforme já definiram os tribunais superiores É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012795-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINGTON SOUZA DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012795-51.2023.8.08.0000

PACIENTE :
WELINGTON SOUZA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, com a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Inteligência do artigo 312 do CPP.

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos que podem revelar a gravidade da conduta a ponto de justificar a imposição da custódia cautelar.

3.
Conforme já definiram os tribunais superiores É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 29/01/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5012795-51.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
(
RELATOR
)
:-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de WELINGTON SOUZA DE JESUS, eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n° 0002688-67.2023.8.08.0021.

Afirma o impetrante que o paciente está preso desde o dia 04 de outubro de 2023, por supostamente ter praticado o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, embora seja primário, com residência fixa e possua ocupação lícita conforme prova nos autos.

Aduz a peça apresentada que não foram observadas as circunstâncias favoráveis ao paciente, não estando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o encarceramento se deve unicamente pela apreensão de 01 (uma) bucha de maconha e mais cem reais, não havendo outros apetrechos de façam a conduta transbordar ao tipo penal descrito na denúncia, não havendo elementos que, concretamente, apontem para a necessidade da prisão cautelar.

Negado o pedido liminar, conforme evento de número 644832.

Parecer da Procuradoria, conforme evento de número 6640555, no sentido de ser denegada a ordem.

Relatoriado o feito, oportunamente inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO NICOLAS CARLOS WESLY COSTA:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente Willian Silva, excelentíssimo Desembargador Relator Walace Kiffer, Desembargador Helimar Pinto, Desembargador José Augusto, rendo-me as homenagens a vossas excelências e a esta Câmara como um todo que, com muito afinco, vem realizando as suas atribuições.

Diante mão, gostaria de pedir desculpas por qualquer deslize ou equívoco que possa cometer, pois, embora essa seja a última sessão do ano, é a primeira da minha vida. E, como disse Machado de Assis, “O medo é um preconceito dos nervos, e um preconceito se desfaz com uma simples reflexão”.

E é isso que venho aqui buscar com os senhores, algo que somente vossas excelências possuem, que é a capacidade de reflexão, refletir com uma diferente ótica sobre este caso.

Nobres julgadores, estamos diante de um habeas corpus, onde pleiteio a revogação da prisão preventiva de Welington Souza de Jesus, preso desde o dia 4 de outubro do quase fim do ano.

O paciente foi preso em flagrante, saindo de um terreno baldio, sendo com ele apreendido apenas uma bucha de maconha e cem reais.

Posteriormente, mantido na abordagem policial, foram feitos buscas no local de onde ele teria saído, sendo encontrada a quantia de 85 pedras de crack, 189 pinos de cocaína e 57 buchas de maconha.

Não satisfeitos, os policiais militares pediram o endereço do paciente para irem até sua residência, já que havia uma denúncia anônima informando que ele seria o abastecedor do tráfico local.

Chegando na residência, foi encontrada uma voluptuosa quantia de drogas que consistia em uma pedra de crack, uma bucha de maconha e um pino de cocaína.

Ora, o abastecedor local do tráfico da região, que morava com a mãe, tinha em depósito apenas um pino de cocaína, uma pedra de crack e uma bucha de maconha?

Desembargador
Walace
, veja bem.

Quantas possibilidades os mencionados fatos nos trazem?

Poderia chegar aqui e pleitear a nulidade do ingresso policial no domicílio?

Poderia falar sobre a projeção virtual da pena por ser réu primário e a incompatibilidade com a prisão provisória?

Mas tudo o que peço é a reflexão.

N
ão busco a liberdade incondicional do meu paciente, tampouco a liberdade plena.

Mas, ora, estamos tratando de um jovem de 21 anos, mais novo que eu, por sinal, que tenho 24, 100 % primário, residência fixa e ocupação
lícita
.

Tudo isso comprovado nos autos.

E ainda, aliado às circunstâncias em que se deram à prisão e
m
flagrante, que já mencionei aqui, no caso, a apreensão das drogas de maior quantidade foram feitas em um terreno baldio de onde o paciente estaria sa
i
ndo.

A averiguação da denúncia anônima de que ele seria o abastecedor local não procede, pois ao chegar na residência foram encontrados um pino de cocaína, uma bucha de maconha e uma pedra de crack.

Não há nos autos menção de que ele era conhecido das autoridades policiais, de que integrava facções criminosas, a apreensão de armas junto com as drogas.

Dito isso, as medidas cautelares já não seriam suficientes para a eficiência da garantia da ordem pública
e
à aplicação da lei penal?

Diante de tudo exposto, encerro aqui minhas declarações e peço o conhecimento do remédio constitucional com seu consequente provimento para revogar a prisão preventiva e a substituição das medidas cautelares.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

C
umprimento o ilustre advogado, o doutor Nícolas Carlos
Wesly
Costa, que, ao contrário do que disse, de forma corajosa, debutou o último processo de preferência e a primeira que ele defende da tribuna desta Câmara, com muita coragem.

Esse medo, esse tremor, esse nervosismo, ele nunca foi nem será, de forma alguma, defeito. Isso não é defeito.

Pelo contrário, o medo é virtude.

O medo, o nervosismo, é virtude.

Só os bons, só aqueles que se dedicam, que se entregam de corpo e alma na defesa do seu constituinte, sentem nervosismo, sentem medo.

Nós mesmos que estamos aí há 35 anos na magistratura, mais uma década fiquei na advocacia,
Desembargador Walace
também
na
advocacia
e no
Ministério Público e etc.

Sempre, cada defesa é a primeira defesa.

Isso é para quem tem responsabilidade.

Por quê?

Porque estamos lidando, na realidade, com o maior direito de um outro ser humano, que é a liberdade.

Então, V.Exª, não tem que se envergonhar de tremer e de sentir medo.

Pelo contrário, tem que se orgulhar, porque isso reflete e é sinônimo de responsabilidade.

Concedo a palavra ao Desembargador Walace Kiffer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
(
RELATOR
):-

Eminente Presidente.

C
umprimentando o doutor Nico
las Carlos
, e em razão da sustentação oral por ele formulada, respeitosamente, vou pedir o retorno dos outros para um reexame da matéria.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

R
eexame def
er
ido, será julgado em sessão próxima, após o recesso.

*

O SR. ADVOGADO NICOLAS CARLOS WESLY COSTA:-

Gostaria de agradecer a toda essa turma e dizer que é uma satisfação que, na minha primeira sustentação oral, seja feita diante de V.Exª.

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Obrigado,
a
v
ossa excelência
, por nos brindar com a sua primeira sustentação oral.

É sempre um prazer ver isso.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
(
RELATOR
):-

Conforme consta no relatório, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WELINGTON SOUZA DE JESUS, eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n° 0002688-67.2023.8.08.0021.

Afirma o impetrante que o paciente está preso desde o dia 04 de outubro de 2023, por supostamente ter praticado o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, embora seja primário, com residência fixa e possua ocupação lícita conforme prova nos autos.

Aduz a peça apresentada que não foram observadas as circunstâncias favoráveis ao paciente, não estando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o encarceramento se deve unicamente pela apreensão de 01 (uma) bucha de maconha e mais cem reais, não havendo outros apetrechos de façam a conduta transbordar ao tipo penal descrito na denúncia, não havendo elementos que, concretamente, apontem para a necessidade da prisão cautelar.

Negado o pedido liminar, conforme evento de número

Parecer da Procuradoria, conforme evento de número 6640555, no sentido de ser denegada a ordem.

Primeiramente, ressalto que o paciente foi preso pela apreensão de substâncias entorpecentes em local conhecido como ponto de tráfico no município de Guarapari após abordagem por policiais. Feita busca no terreno de onde o réu tinha acabado de sair, lograram êxito em apreender
85 pedras de crack, 189 pinos de cocaína, 57 buchas de maconha, 16 tiras de maconha e 1 faca.

Neste sentido, não vislumbro assimetria na decisão que entendeu por acolher como fundamento da garantia da ordem pública a segregação do paciente.

Conforme já se manifestou o STF:

Outrossim, acentue-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (RHC 124.486/DF, de minharelatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. DiasToffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, rel. Min. TeoriZavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014)

Desta forma, a quantidade de substância apreendida em poder do acusado, bem como a existência de arma branca no local, demonstra que a gravidade do delito foi corretamente valorada.

Ademais, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ: “(...)

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva 2. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. 3. No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar. Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5004507-51.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5012795-51.2023.8.08.0000

PACIENTE :
WELINGTON SOUZA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA : JUÍZO DA VARA 1ª CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0002688-67.2023.8.08.0021

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de WELINGTON SOUZA DE JESUS, eis que preso preventivamente por força de mandado judicial determinado no processo de n° 0002688-67.2023.8.08.0021.

Afirma o impetrante que o paciente está preso desde o dia 04 de outubro de 2023, por supostamente ter praticado o delito do art. 33 da Lei 11.343/06, embora seja primário, com residência fixa e possua ocupação lícita conforme prova nos autos.

Aduz a peça apresentada que não foram observadas as circunstâncias favoráveis ao paciente, não estando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
duz que o encarceramento se deve unicamente pela apreensão de 01 (uma) bucha de maconha e mais cem reais, não havendo outros apetrechos de façam a conduta transbordar ao tipo penal descrito na denúncia, não havendo elementos que, concretamente, apontem para a necessidade da prisão cautelar.

Negado o pedido liminar, conforme evento de número 644832.

Parecer da Procuradoria, conforme evento de número 6640555, no sentido de ser denegada a ordem.

Primeiramente, ressalto que o paciente foi preso pela apreensão de substâncias entorpecentes em local conhecido como ponto de tráfico no município
de Guarapari
após abordagem por policiais.
F
eita busca no terreno de onde o réu tinha acabado de sair, lograram êxito em apreender
85 pedras de crack, 189 pinos de cocaína, 57 buchas de maconha, 16 tiras de maconha e 1 faca.

Neste sentido, não vislumbro assimetria na decisão que entendeu por acolher como fundamento da garantia da ordem pública a segregação do paciente.

Conforme já se manifestou o STF:

Outrossim, acentue-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015 e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014)

Desta forma, a quantidade de substância apreendida em poder do acusado, bem como a existência de arma branca no local, demonstra que a gravidade do delito foi corretamente valorada.

Ademais, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui óbice à prisão cautelar, tampouco infere a sua desnecessidade, ou é suficiente para a revogação da medida.

Esse o entendimento do e. STJ: “(...)

8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva. 2. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. 3. No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5004507-51.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Sendo assim, na esteira da douta P
rocuradoria
G
eral de
J
ustiça
,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)